Tribunal: TJMT
Processo: 1007177-98.2023.8.11.0037
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007177-98.2023.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RUBENS GOMES FERREIRA - CPF: 007.251.301-21 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FERNANDO DOS SANTOS FREITAS (TERCEIRO INTERESSADO), JOCELIA DA SILVA FREITAS - CPF: 610.921.523-69 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCICLEIA SOARES DIAS - CPF: 014.641.722-42 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS GOMES VILELA - CPF: 627.557.061-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EVA GUIA DA SILVA - CPF: 035.721.561-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO QUALIFICADO.
PRETENSA READEQUAÇÃO DA
DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE.
PRETENDIDO A READEQUAÇÃO DA
PENA DE MULTA.
PENA DE MULTA FIXADA EM 1/30 DO SALÁRIO MINIMO. AFASTAMENTO DA
REPARAÇÃO DE DANOS. AFASTAMENTO DOS DANOS MORAIS.
POSSIBILIDADE.
AUS
Ê
NCIA

DE PROVA
D
O
ABALO PSICOLÓGICO
À
VÍTIMA. PRETENDIDO A
REDUÇÃO DOS DANOS MATERIAIS.
POSSIBILIDADE. DANO MATERIAL FIXADO NO
QUANTUM
SUBTRAÍDO.
PROVIMENTO.

I. Caso em exame:

O apelante foi condenado em primeira instância à pena de 5 anos de reclusão e 20 dias-multa, em regime fechado, pela prática de furto qualificado (art. 155, §4o, IV, do CP). Insurge-se quanto à dosimetria da pena, ao valor da multa aplicada e à condenação por reparação de danos morais e materiais à vítima, argumentando hipossuficiência e desproporcionalidade.

II. Questão em discussão:

(I)
Reavaliar a fixação da pena-base à luz das circunstâncias judiciais.

(II)
Adequar o valor do dia-multa em conformidade com a capacidade financeira do apelante.

(III)
Afastar a condenação por danos morais pela ausência de comprovação de abalo relevante à vítima.

(IV)
Reduzir o montante da reparação por danos materiais em observância ao princípio da proporcionalidade.

III. Razões de decidir:

A fixação da pena-base acima do mínimo legal exige fundamentação concreta e específica. Ausência de elementos idôneos para negativar vetores como “conduta social”, “personalidade” e “motivos”, mantendo-se apenas os “antecedentes”. Pena-base reduzida para 2 anos e 9 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Pena de multa ajustada para o valor mínimo legal (1/30 do
salário mínimo
da época dos fatos), em razão da comprovada hipossuficiência econômica do apelante.

Reparação por danos morais afastada, considerando a ausência de provas que demonstrem prejuízo significativo à honra ou tranquilidade emocional da vítima.

Reparação por danos materiais reduzida para refletir o valor subtraído (R$ 315,58), em respeito à proporcionalidade e à capacidade financeira do apelante.

IV. Dispositivo e tese:

1.
Recurso conhecido e provido.

2.
Redução da pena para 2 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 11 dias-multa, com valor ajustado para 1/30 do
salário mínimo
.

3.
Afastamento da condenação por danos morais e redução da reparação por danos materiais ao valor do prejuízo comprovado.

Dispositivos relevantes citados:

CP,
arts
. 59, 68, 155, §4o; CF/1988, art. 5o, XXXV; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:

STJ, REsp 2059871/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
DJe
18/09/2023.

TJMT, Enunciado Orientativo n. 33.

STJ,
AgRg
no
AREsp
1035423/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
15/12/2017.

TJMT, N.U. 1009932-32.2022.8.11.0037, Rel. Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal, DJE 15/10/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES.
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
RUBENS GOMES FERREIRA
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, que o condenou à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no artigo 155, §4o, inciso IV, do Código
Penal.

Em suas razões recursais, a Defesa pleiteia a readequação da pena-
base, a
redução do valor dos dias-multa ao mínimo legal e o afastamento da condenação quanto à reparação de danos à vítima, sob alegação de sua hipossuficiência.

Subsidiariamente, pede pela redução do valor da indenização
arbitrada.

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso manifestou-se pelo desprovimento do recurso do apelante
.

Na sequência, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
provimento
do recurso interposto
.

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES.
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

A inicial acusatória narra o seguinte evento delitivo:

“
(...)
no dia 26 de julho de 2023, por volta das 17h20min, no interior do estabelecimento comercial denominado ATACADÃO, localizado na Rua do Comércio, no 2945, nesta cidade e Comarca de Primavera do Leste/MT, os denunciados EVA GUIA DA SILVA e RUBENS GOMES FERREIRA, agindo com unidade de propósitos e mediante concurso de pessoas, subtraíram 04 (quatro) pacotes de picanha (carne), da marca FRIALTO, avaliados conjuntamente em R$ 315,58 (trezentos e quinze reais e cinquenta e oito centavos), em prejuízo do estabelecimento comercial alhures mencionado.
..
”
(
sic
-
i
d.
221667664
)
.

Após regular processamento, o Juízo singular prolatou sentença, condenando
o
apelante
, pela prática do crime de
furto qualificado
.

A materialidade e autoria do delito patrimonial narrado na peça acusatória foram comprovadas e não há insurgência em relação a essa temática, posto que o apelo se restringiu a postular a readequação dosimétrica
, a fração do dias-multa e indenização à vítima
.

Quanto ao
pleito da readequação dosimétrica da pena-base.

A defesa
se insurge contra a dosimetria da pena fixada na sentença condenatória. Argumenta que o Juízo da causa nas circunstâncias judiciais valorou negativamente a "culpabilidade”, os “motivos do crime” e as “circunstâncias do crime”, conforme trecho da decisão do juízo singular:

“(...)
Destarte, atento ao disposto nos artigos 59 e 68, do Código Penal, passo a dosar a pena a ser aplicada. O réu à época dos fatos era maior, possuía plena consciência de sua atitude e de que estava infringindo norma penal. Agiu deliberada e premeditadamente, sendo que as circunstâncias estavam a exigir conduta diferente; o comportamento do réu foi doloso,

o grau de culpabilidade revelou-se comum ao delito contra o patrimônio

proveniente de reflexão tradutora de pertinácia criminosa significativa. Praticou fato ilícito consciente, cuja conduta poderia não a praticar ou evitá-la, se quisesse, desde que tivesse atendido aos apelos da norma penal e buscasse ganhar a vida de outra forma.
Quanto aos antecedentes,
verifica-se que possui 04 (quatro) condenações, quais sejam: 01) Processo n.o 2005/4 – 8094 que transitou em julgado em 16/06/2005; 02) Processo n.o 2002/80 que transitou em julgado em 28/07/2003; 03) Processo n. 0010081-55.2016.8.11.0037 que transitou em julgado em 16/03/2017; e 04) Processo n. 1009246-25.2022.8.11.0042 que transitou em julgado 30/01/2023 e geraram o Executivo de Pena n. 0000799-56.2017.8.11.0037 no qual o acusado encontra-se cumprindo pena em regime semiaberto, sendo que da 1a a 3a condenação serão utilizadas como mau antecedentes para elevação da pena base e a 4a para fins de reincidência. No que tange à sua
conduta social
a mesma
demonstra-se desregrada aos não cumprimentos dos apelos legais
.
Quanto a sua
personalidade,
verifica-se de seus antecedentes criminais que esta é voltada a prática delituosa.
As consequências do crime são inerentes aos crimes contra o patrimônio causando prejuízo às vítimas, amenizado com a apreensão e devolução da res furtiva. Esta prática de crimes consiste na busca de vida e dinheiro fáceis em detrimento de bens maiores. As circunstâncias em nada ultrapassam o tipo penal.
Os motivos
são a obtenção de lucro fácil em detrimento ao patrimônio alheio
.
Por fim, o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática do delito.

Considerando as circunstâncias judiciais (artigo 59, do Código Penal) acima expostas, que lhe são desfavoráveis, entendo que para a prevenção, reprovação do crime e notadamente a ressocialização, a pena base pode e deve ser fixada acima do mínimo legal e, portanto, fixo-a em 05 (cinco) anos de reclusão e 20 dias-multa
...” (sic - id.
221667745
).

Neste ponto, tenho que
assiste
razão ao recorrente.

Observa-se, a partir de uma análise minuciosa da decisão impugnada,
que o juízo singular negativo
u

as circunstâncias judiciais d
e “antecedentes”,
“conduta social”, “personalidade” e “motivos”
, exasperando 1/8 entre a diferença da pena mínima e máxima
.

Entretanto,
com exceção dos “antecedentes”,

é notória a carência de fundamentação para a exasperação da pena base
s
, de modo a se inferir que assiste razão ao apelante, pois a avaliação desfavorável dos mencionados vetores, no caso, evidencia-se inadequada, já que as informações presentes nos autos não são capazes de elucidar em qual medida a conduta do acusado extrapolou o tipo penal, inexistindo justificativa suficiente

para maior reprovabilidade que reflita na pena base imposta.

Isto posto,
"conforme
a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a fixação da pena-base acima do mínimo legal exige fundamentação idônea, com a discriminação de elementos concretos capazes de justificar a resposta penal mais severa diante das circunstâncias específicas do caso. Na ausência de fundamentação concreta e específica, a pena-base deve ser mantida no mínimo legal.”
(STJ - REsp: 2059871 SP 2023/0094696-3, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 12/09/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/09/2023).

Com efeito
, revela-se inadequado o juízo negativo sobre os vetores de “c
onduta social
”, “
personalidade
” e “
motivos
”, uma vez que carecem de fundamentação concreta extraída dos elementos dos autos.

Quanto ao pleito do apelante, objetivando a
redução da pena de multa
, merece guarida, porquanto a referida condenação decorre da aplicação do preceito secundário do crime em que foi condenado.

A pena pecuniária prevista no preceito secundário da norma é obrigatória e deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, quando aplicada cumulativamente, devendo, o magistrado, considerar, na sua fixação, além dos critérios estabelecidos nos
arts
. 49,
caput
e § 1o, e 60, do Código Penal, as circunstâncias do art. 59 do referido diploma legal, respeitando, ademais, o critério trifásico de imposição de pena previsto no art. 68 do citado
“Codex”
, como também a situação econômico-financeira do condenado, o que foi observado pelo juízo singular.

Outrossim, em relação ao assunto, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n. 33, nos seguintes termos:
“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.”

O valor não pode ser inferior a 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
nem superior a cinco vezes esse valor (art. 49, §1o, do CP). É possível, ainda, aumentar a multa até o triplo, caso se considere ineficaz, mesmo aplicada no máximo, em virtude da situação econômica do apenado (art. 60, §1o, do CP).

No caso vertente, o valor unitário
da pena pecuniária foi fixado na fração 1/10 (um d
écimo
) do
salário mínimo
vigente ao tempo dos fatos,
sem para isso fundamentar,
assim,

entendo que tal fração
desconsidera a cap
acidade econômica do apelante
.

Logo, impõe-se a readequação da pena de multa estabelecida na sentença de primeiro grau.

Conclusivamente
, o valor unitário da pena pecuniária
deve ser
fixado na fração mínima de 1/30 (um trinta avos) do
salário mínimo
vigente ao tempo dos fatos, considerando-se a sua capacidade econômica.

Quanto ao
afastamento da indenização por danos morais e a manutenção da indenização por danos materiais às vítimas
.

A concessão de danos morais exige a comprovação de um abalo relevante à honra, imagem ou tranquilidade emocional das vítimas, o que deve ser demonstrado mediante provas diretas ou circunstanciais.

No presente caso, a indenizaçã
o
por
danos morais deve
ser afastada, pois a comprovação de abalo à honra ou à tranquilidade emocional da vítima é insuficiente. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é clara ao condicionar a reparação por danos morais à demonstração de um constrangimento relevante, o que não ocorre aqui.
Por outro lado, a manutenção da indenização por danos materiais mostra-se necessária, uma vez que este tipo de dano foi comprovado nos autos de forma específica e quantificável.

A indenização por danos materiais visa à restituição integral do valor econômico perdido, com o objetivo de restaurar a situação anterior ao ilícito. Assim, ao contrário do dano moral, que depende da comprovação de um abalo pessoal, o dano material é evidenciado pelo prejuízo patrimonial concreto sofrido pelas vítimas. Com base no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, é possível imputar ao réu a responsabilidade de reparar o dano material, desde que o prejuízo esteja devidamente comprovado, como ocorre neste caso.

Portanto, conclui-se que o afastamento da indenização por danos morais é plenamente justificável pela ausência de provas quanto a um abalo moral relevante, enquanto a indenização por danos materiais deve ser mantida, uma vez que o prejuízo patrimonial foi adequadamente comprovado.

No entanto, referente à redução do valor da indenização, entendo que razão assiste aos apelantes.

“In
casu
”
, o
juízo singular fixou a indenização em R$
5
.000,00
(
cinco
mil reais) para
a
vítima
,
em que pese a
gravidade, não se pode perder de vista a capacidade econômico-financeira do apelante, pessoa de baixa renda,
e também
, o fato de que
foram subtraídos
R$

315,58 (trezentos e quinze reais e cinquenta e oito centavos)
em
produtos
, de propriedade
da vítima
ATACADÃO
(pessoa jurídica)
.

Tais fatores, evidenciam a desproporcionalidade da indenização fixada na origem e justificam a mitigação do valor indenizatório, sob pena de tornar impossível a efetivação de tal comando judicial.

Com efeito,

“A indenização por danos materiais deve ser proporcional ao prejuízo comprovado e à capacidade financeira dos condenados.”
(N.U 1009932-32.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 09/10/2024,
publicado
no DJE 15/10/2024)
.

Dessa forma, atento às peculiaridades do feito
e também
aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
reduzo o valor de reparação de danos m
ateriais
à
vítima
,
adequando-o ao
“
quantum
”
subtraído
.

Diante das modificações implementadas, torna-se necessário novo cálculo das sanções para o apelado.

DOSIMETRIA DA PENA
:

O art. 155, §4o do Código Penal prevê pena de 02 a 08 anos de reclusão e multa.

1 - Primeira fase: Circunstâncias judiciais (artigo 59 do Código Penal).

A culpabilidade do acusado, diante do modo pelo qual o delito foi praticado é normal e inerente ao tipo penal infringido.

O acusado registra antecedentes criminais,
conforme executivo de pena no
00007995620178110037
, considerando que há
quadro
condenações transitadas em julgado, utilizo
três

na primeira fase e
uma
na fase intermediária.

A conduta social pode ser tida como normal.

Os motivos e as consequências são inerentes ao próprio tipo infringido, sendo que o comportamento da vítima (sociedade) não pode ser aquilatado no caso.

Quanto às circunstâncias do crime, não há nada a indicar uma maior exasperação da pena.

Tudo isso sopesado, fixo a pena-base
acima do
mínimo legal em
0
2
ano e 0
9
meses de reclusão e 1
1
dias-multa
.

2 - Segunda fase - Circunstâncias legais (artigos 61, 62, 65 e 67 do Código Penal), vislumbro a atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal e Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça.

Ainda, reconheço a agravante da reincidência, razão pela qual, faço a compensação integral, permanecendo a pena em
0
2 ano e 0
9
meses de reclusão e 11 dias-multa
.

3 - Terceira fase: Circunstâncias Especiais de Aumento e/ou Diminuição da Pena:
não
há
.

Conclusivamente,
FIXO a pena definitiva em
02 ano e 0
9
meses de reclusão e 11 dias-multa
,
à base de 1/30 do
salário mínimo
(à época dos fatos corrigidos até a data do pagamento) o dia-multa, pena esta, que imponho ao réu
RUBENS GOMES FERREIRA
, como medida de justa e suficiente retribuição, pelo crime por ele praticado.

Fixo o regime inicial
semiaberto
,
isso porque as circunstâncias judiciais são desfavoráveis e o Réu é
multirreincidente
.

Não estão preenchidos os requisitos para a substituição da pena corpórea por restritiva de direito ou aplicação da suspensão da pena, uma vez que é portador de antecedentes e é reincidente.

Pelo exposto, em consonância com o parecer
da Procuradoria Geral de Justi
ç
a
,
CONHEÇO
do
recurso
e, no mérito,
DOU
PROVIMENTO

ao recurso defensivo
,
fixando em
02 ano e 09 meses de reclusão e 11 dias-multa,
à base de 1/30 do
salário mínimo
(à época dos fatos corrigidos até a data do pagamento) o dia-multa
,
em regime inicial semiaberto
,
bem como,
reduz
o
o “
quantum”
indenizatório
à vítima

para

R$ 315,58 (trezentos e quinze reais e cinquenta e oito centavos)
.

Considerando o regime fixado, COMUNIQUE-SE imediatamente o Juízo da Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025